Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011945-92.2017.8.07.0009 RECORRENTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Revogação. Provas. Teste do etilômetro. Valor do dia-multa. 1 - A suspensão condicional do processo será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano (art. 89, § 3o, L. 9.099/95). Irrelevante se o outro crime imputado é por fatos anteriores ou posteriores ao objeto da ação. 2 - O teste do etilômetro positivo para embriaguez, a confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica e o depoimento do policial de que o réu conduzia veículo automotor embriagado são provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante. 3 - Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas do réu, de forma a verificar se ele pode pagar o montante. Se elevado, o valor do dia-multa deve ser reduzido. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente alega no recurso especial que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 89, §3o, da Lei 9.099/1995, ao rejeitar o pedido de nulidade da sentença, porque revogada a suspensão condicional do processo em razão de denúncia por crime cometido em data anterior aos fatos; b) artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao negar a absolvição por atipicidade da conduta; c) artigo 60, §2o, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade pela de multa. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XLVI e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, renovando as teses ventiladas nos itens “a” e “c” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quando à indicada afronta ao artigo 89, §3o, da Lei 9.099/1995. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “a suspensão condicional do processo é revogada se, durante o período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro delito - em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/1995. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1521704/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 23/9/2019); b) “Em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ” (AgRg no AREsp 1364861/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 25/4/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 306 do CTB, haja vista que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020), o que atrai a incidência do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015